Tribunal: TJES
Processo: 5001703-97.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001703-97.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
RECORRIDO: IMELZA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001703-97.2025.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
e
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por
IMELZA FERREIRA DA SILVA
, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam, em síntese: (i) a ausência de responsabilidade, alegando que o atraso ocorreu em trecho operado por terceira empresa (Air Dolomiti) em regime de code-share; (ii) a inexistência de prova de abalo moral efetivo, defendendo a tese de que o dano não é presumido; e (iii) subsidiariamente, pugnam pela redução do quantum indenizatório por entendê-lo excessivo.

Certificou-se o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte recorrida (certidão de id 16406749).

É o relatório, dispensado em sua forma extensa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Passo ao voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Ab initio
, cumpre afastar qualquer pretensão de sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF (ARE 1560244). A referida controvérsia constitucional diz respeito à incidência de excludente de responsabilidade por fortuito externo (especificamente condições meteorológicas adversas e o art. 256, § 3º, do CBA). No caso em tela, a discussão gravita em torno de atraso operacional e perda de conexão, circunstâncias que se amoldam ao conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica das transportadoras, não se subsumindo à hipótese de repercussão geral citada.

Pois bem, a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, condenando as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de quase 24 horas na chegada da recorrida ao destino final (Brasil), após perda de conexão em Munique e reacomodação com escala extra em Lisboa.

As recorrentes alegam, em síntese: a) que o voo atrasado foi operado por terceira empresa (Air Dolomiti); b) a inexistência de dano moral in re ipsa e a necessidade de prova do prejuízo; c) subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Sem razão as recorrentes. A jurisprudência pátria, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e do diálogo das fontes, estabelece a responsabilidade solidária entre as empresas que integram a cadeia de consumo, inclusive em contratos de code-share. O fato de o trecho ter sido operado por parceira comercial não exime a responsabilidade de quem comercializou o bilhete e geriu a reserva.

A situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento. A recorrida é pessoa idosa, viajava sozinha e sem domínio de idioma estrangeiro, tendo sido submetida a longa espera e alteração unilateral de itinerário sem a devida assistência material (alimentação e informação clara), o que agrava a falha na prestação do serviço e viola os deveres de cuidado e dignidade do passageiro (Resolução nº 400/2016 da ANAC).

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado pelo juízo a quo revela-se condizente com a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. O valor observa estritamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não representando enriquecimento ilícito da consumidora, nem sendo irrisório diante da desídia das companhias.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Condeno
as recorrentes ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)